Tribunal: TJMT
Processo: 1036941-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036941-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), EDGAR JOSE SANTANA - CPF: 181.451.401-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS.

REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

gravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando que instituição financeira se abstenha de realizar descontos mensais vinculados a contrato de cartão de crédito consignado sobre benefício previdenciário do autor, idoso aposentado por invalidez. Em caso de descumprimento, foi aplicada multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

I
I.
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos vinculados ao contrato de cartão de crédito consignado
e (ii) saber se o valor da multa diariamente apresentada se mostra excessivamente, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e colocação ao enriquecimento ilícito.

III.
Razões de decidir

A controvérsia exige dilatação probatória sobre a natureza do contrato celebrado, não tendo demonstração inequívoca, pelo agravante, da regularidade da contratação como cartão de crédito, tampouco da existência de faturas monetárias demonstrando os lançamentos mínimos.

Considerando a hipossuficiência do agravado, idoso e aposentado por invalidez, revela-se prudente e proporcional à medida liminar deferida, para evitar descontos sucessivos em benefício de um
salário-mínimo
.

A suspensão dos descontos não implica risco de irreversibilidade, podendo ser retomada após o julgamento definitivo, caso constatada a legalidade da cobrança.

O valor da multa diária aplicada (R$ 500,00, limitado a R$ 10.000,00) não se mostra excessivo, estando em conformidade com o art. 537, § 1o, do CPC, e com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da efetividade das decisões judiciais.

I
V.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A
presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado,
Rel. Des.
Carlos Alberto Alves da Rocha
, j. 15.05.2019

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo
Banco BMG S.A.
, em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral movida por
Edgar José Santana
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o demandado se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas referente a desconto de RMC vinculado ao banco r
equerido, até o julgamento final da presente demanda.

Em caso de descumprimento, fixou multa diária no importe de R$ 500,00, limitado a R$10.000,00.

Inconformad
o

o
agravante sustenta, em suma, que não estão presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) para a concessão da tutela antecipada, haja vista a ausência de prova inequívoca do direito alegado pelo autor e a inexistência de urgência, pelo lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação.

Argumenta acerca da impossibilidade material de cumprimento imediato da ordem judicial, por depender de terceiros (órgão pagador), além de uma folha de pagamento do mês já ter sido processada à época da intimação.

Alega o risco de dano irreparável, caso mantido a obrigação de cumprir a medida antes do pronunciamento do órgão colegiado, além da exorbitância do valor da multa incluída pelo juízo
a quo
, com ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Defende a possibilidade de enriquecimento ilícito da parte autora e o prazo exíguo para cumprimento da decisão
.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar a produção imediata dos efeitos da decisão agravada, e a reforma da decisão. subsidiariamente, seja reduzido o valor da multa ou ampliado o prazo para cumprimento das obrigações.

O
pleito de
antecipação recursal
foi indeferido
(i
d
.
3
24601874
)
.

Comunicação entre instâncias

(id.
3
25405899
)
.

O

agravado
apresentou contraminuta

(id.
3
25174874
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta
.

Cuiabá,
10 de dezembro
de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Edgar José Santana

move
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral

contra
o
Banco
BMG

S.A.
, alegando que percebeu descontos a título de seguro em seu benefício que desconhece.

Narra o autor que, na condição de
idoso aposentado por invalidez
e percebendo apenas um
salário-mínimo
, foi abordado por preposto do banco com oferta de
empréstimo consignado

exigido no valor aproximado de
R$ 1.100,00
, cuja quitação dar-se-ia por meio de descontos monetários
limitados a R$ 40,00
em sua folha de pagamento.

S
ustenta que, a partir de
fevereiro de 2017
, iniciou-se uma série de descontos mensais diretamente em seu benefício previdenciário, os quais
atingiram 103 lançamentos mensais até setembro de 2025
, totalizando
R$ 5.891,80
, conforme planilha e contracheques anexados. Entretanto, ao buscar esclarecimentos junto à instituição financeira em
agosto de 2025
, foi surpreendido com a informação de que não se tratava de empréstimo consignado, mas sim de
cartão de crédito consignado (RMC)
, sendo-lhe debitado o valor mínimo da fatura, com capitalização contínua da dívida.

Aduz que nunca contratou cartão de crédito, tampouco foi informado sobre essa modalidade, o que caracteriza
erro substancial
, além de conduta abusiva e desleal por parte do banco, configurando
venda casada
e ausência de transparência, em frente ao Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta
que houve
falha na prestação do serviço
, com vínculo sem consentimento, abuso de direito e ofensa aos princípios da
boa-fé
objetiva e da dignidade da pessoa humana, exigindo
a c
oncessão de tutela de urgência para
suspensão imediata de descontos
sobre seu benefício
e a d
eclaração de nulidade do contrato de cartão de crédito e sua conversão em empréstimo consignado convencional
.

A
dout
a
magistrad
a

a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o demandado se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas referente a desconto de RMC vinculado ao banco requerido, até o julgamento final da presente demanda.

Em caso de descumprimento, fixou multa diária no importe de R$ 500,00, limitado a R$10.000,00.

Inconformad
o

o
agravante sustenta, em suma, que não estão presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) para a concessão da tutela antecipada, haja vista a ausência de prova inequívoca do direito alegado pelo autor e a inexistência de urgência, pelo lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação.

Argumenta acerca da impossibilidade material de cumprimento imediato da ordem judicial, por depender de terceiros (órgão pagador), além de uma folha de pagamento do mês já ter sido processada à época da intimação.

Alega o risco de dano irreparável, caso mantido a obrigação de cumprir a medida antes do pronunciamento do órgão colegiado, além da exorbitância do valor da multa incluída pelo juízo
a quo
, com ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Defende a possibilidade de enriquecimento ilícito da parte autora e o prazo exíguo para cumprimento da decisão
.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar a produção imediata dos efeitos da decisão agravada, e a reforma da decisão. subsidiariamente, seja reduzido o valor da multa ou ampliado o prazo para cumprimento das obrigações.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Compulsando os autos, verifica-se que o banco agravante, ao contestar os fundamentos do decisum agravado, sustentou essencialmente a validade da contratação e a natureza jurídica da avença
,
cartão de crédito consignado (RMC), em contraposição à alegação do agravado de que teria contratado empréstimo consignado com parcelas fixas.

De fato, o agravante colacionou-se às autos cópia do contrato firmado com o agravado, bem como comprovante de transferência bancária (TED), elementos que, em tese, indicariam a existência de contratação válida.

Todavia, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a
existência de faturas monetárias
, ou seja,
extratos de cartão de crédito
que comprovem os lançamentos dos valores mínimos debitados mês a mês
.

Importa destacar que o agravado, ou recorrido,
não nega a existência de relação contratual

nem a percepção dos valores correspondentes, mas aduz que
nunca contratou cartão de crédito
, e sim empréstimo convencional consignado, cujo valor
já teria sido quitado há muito tempo
, tendo sido efetivados
mais de 103 descontos significativos
, totalizando R$ 5.891,80, para um crédito original de apenas R$ 1.100,00
.

Nessas condições, revela-se
razoável e proporcional à decisão agravada
, que suspende, em caráter precário, os descontos mensais diretamente sobre o benefício previdenciário, a fim de evitar a
exacerbação da e a perpetuação de descontos por prazo indeterminad
o
, à margem de faturas demonstradas, o que
caracteriza o fumus boni iuris e o periculum in mora
.

Cumpre realçar que o agravado é
idoso, aposentado por invalidez
e recebe
renda mensal de apenas R$ 1.165,99
, valor correspondente ao
salário-mínimo
nacional vigente à época do auxílio, o que
evidencia sua hipossuficiência econômica
e
fragilidade contratual
, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Além disso,
não se configura qualquer risco de irreversibilidade da medida
, uma vez que, se for verificada a legalidade dos descontos após a dilatação probatória,
nada obsta a posterior retomada das cobranças ou compensações cabíveis
.

Registre-se que, no juízo de cognição sumária que a tutela de urgência reclama,
a

douta magistrada
de primeiro grau
agiu
com prudência e acerto
, ao resguardar os direitos do consumidor idoso frente a um contrato de adesão cujos contornos jurídicos são, no mínimo, controvertidos.

Ressalte-se que, por ora,
a lide ainda exige instrução probatória
, especialmente quanto à demonstração de regularidade e transparência na contratação, o que será oportunamente analisado no julgamento de origem.

L
ogo, repiso,
a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito, resguardando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

A
vança
ndo na r
esolução da celeuma, a
pretensão de revisão do valor da multa diária, embora discutível,
não restou melhorada justificada pelo agravante
, sendo certo que a multa, em seu patamar de R$ 500,00/dia, limitada a R$ 10.000,00,
não se mostra excessiva
, mas compatível com a necessidade de
garantir a eficácia da ordem judicial
, conforme previsto no art. 537 do CPC.

A
imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o
agravante
a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o
réu
a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1o, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manife
sta a jurisprudência,
verbis
:

“
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível
enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA C
OMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporc
ionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em ca
dastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Com efeit
o, essa
sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão do autor da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar
as decisões judiciais.

Ademais, n
ão merece prosperar a alegação de exíguo o prazo
fixad
o
na decisão agravada para o cumprimento da obrigação imposta, uma vez que se mostra adequado e proporcional à medida deferida, a que possui natureza de urgência.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada,
bem como o prazo para cumprimento da obrigação,
mostr
am-se
adequad
os
ao caso concreto, devendo permanecer inalterad
os
.

Outrossim, o perigo se atrela
ao autor, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta da agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela
parte
agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,
10
de dezembro
de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025